Tribunal: CARF
Processo: 10580.901367/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901367/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.237 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
ECOMETANO EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
IRRF
E
OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SUMULA CARF 80.
Comprovado documentalmente que a receita financeira correspondente à
retenção de IRRF foi oferecida à tributação, em respeito à Súmula 80 deste
CARF, resta reconhecer o direito da contribuinte ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901367/2015-15
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901367/2015-15

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013 no valor de
58.258,31.
Da Análise do PER/DCOMP
Este processo se refere ao PER/DCOMP eletrônico que indicou como fonte do
crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013, no valor de 58.258,31.
Sobre a Análise do PER/DCOMP
Segundo o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 25, a compensação não foi
homologada porque o direito creditório solicitado não foi comprovado, visto que não houve a
apuração de saldo negativo conforme as informações fornecidas pela própria recorrente na sua
DIPJ.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com seus motivos de
discordância, alegando, em resumo, que cometeu erros materiais no preenchimento da DIPJ, mas
que seu crédito é líquido e certo e decorre das retenções de IRRF realizadas sobre seus ganhos
financeiros.
Em sessão de 26 de janeiro de 2021 (e-fls.132) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator afirmou, em resumo, que a contribuinte não comprovou a existência de
saldo negativo de IRPJ, que deveria constar na ficha 12A da DIPJ, a qual estava zerada. Alega o
relator também que a contribuinte não retificou sua DIPJ após o despacho decisório. Assim, o
crédito pleiteado não teria liquidez nem certeza, motivo pelo qual entendeu por manter o
despacho decisório.
Ciente da decisão de primeira instância em 09/03/2021 (e-fls. 137), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 07/04/2021 (e-fls.139 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901367/2015-15

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO.
O despacho decisório de e-fls. 124 indica que o não reconhecimento do crédito
decorre da ausência de indicação (apuração) de saldo negativo de IRPJ na DIPJ.
Ao consultarmos a DIPJ (original), Ficha 12A na e-fls. 77, vemos que a linha 23
encontra-se sem qualquer valor, positivo ou negativo, e é exatamente este o motivo para que a
DRJ mantivesse a não homologação, pois, segundo o relator, a recorrente não retificou a DIPJ
nem mesmo após a ciência do despacho decisório.
A recorrente alega que apenas cometeu um erro material ao não informar na ficha
12A , linha 17 o valor da retenção de IRRF, no valor de R$ 54.258,31, sobre seus ganhos
financeiros. O próprio relator da DRJ reconhece o prejuízo fiscal apurado na DIPJ, o que nos
leva a concordar com a defesa de que a solução da questão dependeria apenas da adição do valor
do IRRF no campo apropriado na ficha 12A da DIPJ.
A retenção de R$ 54.258,31 está demonstrada no extrato da DIRF de e-fls. 59 e do
comprovante de rendimentos de e-fls. 60 e está registrada na ficha 57 da DIPJ na e-fls. 94. Na
ficha 06A da DIPJ na e-fls. 67 consta declarado receitas financeiras no valor de R$ 343.055,21, o
que é até superior aos rendimentos correspondentes à retenção aqui analisada.
E neste ponto, entendo que é necessário analisar a questão por uma perspectiva
que extrapole os autos administrativo e adentre à rotina administrativa, visto que toda esta
questão decorreu de erros seguidos nos procedimentos da empresa, o que nos leva a crer que o
erro no preenchimento da DIPJ trás correlação com a falta de atendimento da intimação realizada
justamente para retificar a declaração, o que leva inclusive à falta de retificação da DIPJ mesmo
após a ciência do despacho decisório.
Diante do exposto, entendo como escusável o erro operacional no preenchimento
da DIPJ e voto pelo reconhecimento do crédito pretendido no valor de R$ 54.258,31.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.237 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901367/2015-15

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 54.258,31,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 185
DF CARF MF
Original